Tribunal: TJMT
Processo: 1022175-90.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022175-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), VANIRDA BRESSAN - CPF: 482.034.241-04 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO BRESSAN - CPF: 496.432.581-49 (AGRAVANTE), NADIA LUISA BRESSAN HATAKEYAMA - CPF: 904.900.961-15 (AGRAVANTE), MARCIA BRESSAN - CPF: 904.827.351-04 (AGRAVANTE), INES MARILENE PRIMON - CPF: 458.992.079-49 (AGRAVANTE), ZENOBIO LUIZ HAMERSKI - CPF: 246.887.110-34 (AGRAVANTE), GILMAR RADIN - CPF: 468.718.101-53 (AGRAVANTE), WAGNER AUGUSTO BUSS - CPF: 850.395.431-15 (AGRAVANTE), ORELIO RADIM - CPF: 058.299.680-53 (AGRAVANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – SOBRESTAMENTO – ART. 1.030, III, DO CPC – LEGITIMIDADE DO HSBC BANK MÚLTIPLO – HIPÓTESES DE APLICAÇÃO – RESP PARADIGMA N. 1.36237SP E RESP n. 1.361.869/SP (
TEMA 1.015
) – SOBRESTAMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – NÃO PROVIMENTO.

1. Uma das questões discutida no recurso especial refere-se à legitimidade passiva do HSBC BANK BRASIL S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras.

2. A questão foi submetida à sistemática de recursos repetitivos, eleitos os paradigmas REsp n.

1.362.038/SP e REsp n. 1.361.869/SP (
Tema 1.015
).

3. A Corte Superior determinou que “
Há determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, no segundo grau de jurisdição ou nesta Corte (acórdão publicado no DJe de 7/6/2019)".

4.

Sobrestado o recurso especial, a sua admissibilidade fica postergada para análise futura, após o pronunciamento da Corte Superior a respeito do Tema, segundo a exegese da sistemática dos precedentes qualificados.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela parte recorrida VANIRDA BRESSAN E OUTROS contra decisão que sobrestou o recurso especial interposto, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.015), com fundamento no art. 1.030, III do CPC. (ids. 118756975 e 118057985).

A agravante sustenta que “
(...) Data Máxima Vênia aos costumeiros acertos proferidos por esta Corte, bem como pelo Eminente Desembargador Relator, mas o recurso especial interposto pela recorrente, id 111274975, não discute mais sobre eventual responsabilidade da casa bancária às obrigações do extinto banco Bamerindus S/A, o objeto de recurso versa sobre questões de direito completamente alheia ao objeto de suspensão pelo Tema 1.015 do STJ”. (...) Ocorre que por uma simples análise do recurso Especial sob id 111274975 e Extraordinário sob id 111274983, em qualquer momento requer a parte recorrente reforma da decisão que a condenou a ressarcir valores ilicitamente cobrados pelo extinto banco Bamerindus”. Dessa forma, tendo em vista que o recorrente em nenhum momento em seus recursos, perante instâncias superiores, QUESTIONOU ou alegou tal matéria na expectativa de reforma, estes autos NÃO MERECEM SEREM SUSPENSOS, visto que em absolutamente nada se relacionam com o objeto de suspensão”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno a fim de que seja reformada a decisão proferida.

Recurso tempestivo (id. 118837988).

Sem contrarrazões (id. 122786479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

Na análise do presente agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado as parte\s

agravantes sustentam em síntese que não deve ser suspenso o trâmite processual, visto que “
(...) Data Máxima Vênia aos costumeiros acertos proferidos por esta Corte, bem como pelo Eminente Desembargador Relator, mas o recurso especial interposto pela recorrente, id 111274975, não discute mais sobre eventual responsabilidade da casa bancária às obrigações do extinto banco Bamerindus S/A, o objeto de recurso versa sobre questões de direito completamente alheia ao objeto de suspensão pelo Tema 1.015 do STJ”. (...) Ocorre que por uma simples análise do recurso Especial sob id 111274975 e Extraordinário sob id 111274983, em qualquer momento requer a parte recorrente reforma da decisão que a condenou a ressarcir valores ilicitamente cobrados pelo extinto banco Bamerindus”. Dessa forma, tendo em vista que o recorrente em nenhum momento em seus recursos, perante instâncias superiores, QUESTIONOU ou alegou tal matéria na expectativa de reforma, estes autos NÃO MERECEM SEREM SUSPENSOS, visto que em absolutamente nada se relacionam com o objeto de suspensão”.

A decisão recorrida com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determinou o sobrestamento do trâmite do recurso especial, até o pronunciamento definitivo do STJ, diante da sistemática dos recursos repetitivos - REsp 1362038/SP e o REsp 1361869/SP - Tema 1.015 - legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras -.

Pois bem.

Sem mais delongas não assiste razão a parte agravante que é recorrida no recurso especial.

O artigo 1.030, III, do CPC, determina que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Assim, verifica- que o agravado ora recorrente traz em seu recurso excepcional a controvérsia relativa ao tema 1.015/STJ, ao contrário do que alegam os agravantes,
in verbis
:

“(...)
ILEGITIMIDADE ATIVA – OFENSA AO ART. 2ª-A DA LEI Nº 9.494/97 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA AO IDEC PARA REPRESENTAR A PARTE RECORRIDA NA ACP MOVIDA EM FACE DO BANCO BAMERINDUS
Outro ponto que merece ser revisto por essa corte Superior diz respeito à necessidade de a parte Recorrida comprovar que autorizou expressamente o IDEC/SP à representá-la nos autos da Ação Civil Pública movida em face do Banco Bamerindus S/A para demonstrar sua condição de legitimada para requerer o cumprimento da sentença proferida naquela ação coletiva
”, matéria esta delimitada e debatida pelo acórdão recorrido. (
id. 111274975
)

Desse modo, é o caso de manter a decisão de sobrestamento visto que se enquadra no referido tema.

Ademais, de acordo com a sistemática de julgamento de precedentes qualificados, impõe-se que o juízo prévio de admissibilidade só seja feito “
a posteriori
” –
razão de ser do sobrestamento
–, para que se aguarde o pronunciamento do STJ sobre a tese a ser aplicada nesses casos; oportunidade em que, só então, serão analisadas a questão qualificada e as demais que por ventura existirem.

Nesse contexto, o presente recurso deve ficar sobrestado, até que haja o pronunciamento da Corte Superior de Justiça acerca do Tema em questão.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada que determinou o sobrestamento do recurso especial até o julgamento dos paradigmas REsp
1362038/SP e o REsp 1361869/SP
(
Tema 1.015
), razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022